Tribunal: TJSP
Processo: 1050323-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O que se discute é a validade do exame psicológico aplicado (critérios utilizados), e não eventual reavaliação psicológica do candidato, o que importaria, inclusive, em clara violação ao princípio da isonomia – Questões de fato e de direito que se encontravam suficientemente comprovadas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos

Ementa:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O que se discute é a validade do exame psicológico aplicado (critérios utilizados), e não eventual reavaliação psicológica do candidato, o que importaria, inclusive, em clara violação ao princípio da isonomia – Questões de fato e de direito que se encontravam suficientemente comprovadas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM - 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico – Sentença de improcedência - Admissibilidade – Inexistência de prova de que o apelante pediu a revisão do ato por meio de entrevista devolutiva, sendo esta a forma de recurso prevista no certame, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – No mais, houve a aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Inteligência do art. 17, da LC n. 207/79 e art. 4o, da LC n. 1.291/16 - Candidato que foi reprovado em diversos testes psicológicos – Precedentes – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.